Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF, da legalidade da decisão administrativa de não incorporação dos fármacos e das manifestações técnicas da CONITEC e do NATJUS.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou expressamente os critérios fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF, concluindo pelo preenchimento dos requisitos legais para o fornecimento judicial dos medicamentos não incorporados ao SUS.
5. A decisão embargada analisa a legalidade da não incorporação dos medicamentos com base na teoria dos motivos determinantes, conforme exigência do STF, sem adentrar no mérito administrativo.
6. O parecer técnico do NATJUS foi expressamente citado no acórdão, destacando-se a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a justificativa científica da prescrição.
7. Inexistindo vício na decisão, a oposição de embargos com o objetivo de rediscutir o mérito configura uso inadequado da via processual.
8. A matéria encontra-se prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: "A inexistência de omissão na análise dos critérios definidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF, bem como das manifestações técnicas da CONITEC e NATJUS, afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria já decidida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.